Tribunal: STF
Processo: AI 494188
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESNECESSIDADE DE
SOBRESTAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCIPIO
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. Súmula 279-STF.
I. - Não se vislumbra, no
caso, violação ao art. 543, caput e § 1º, do Código de Processo
Civil.
II. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
III. - Impossibilidade de
reexame de matéria fática em recurso extraordinário (Súmula
279-STF).
IV. Pretensão da agravante de creditar do ICMS sobre a
aquisição produtos intermediários. Não há saída do bem.
Impossibilidade. Precedentes.
V. - Em relação à alínea c do art.
102, III, da Constituição Federal, também não merece acolhida o
prosseguimento do recurso extraordinário. É que o acórdão impugnado
não apreciou lei ou ato de governo local contestado em face da
Constituição Federal.
VI. - Agravo não provido.